Tribunal: STF
Processo: RE 71770
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-11
Data de publicação: 1973-05-11

Ementa:
- Imposto de indústrias e profissões. Controvérsia sobre o fato de o município, que o cobrou, havê-lo calculado sobre movimento econômico de dependência do contribuinte, situada em município diverso.
- Inidoneidade do mandado de segurança. Fundamento inatacado. Recurso extraordinário não conhecido.